Tribunal: CARF
Processo: 16327.903454/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903454/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.727 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO NÃO
COMPROVADO.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não apresenta
escrituração contábil e fiscal para comprovar que houve pagamento indevido
ou a maior de IRRF, mesmo após exigência expressa dos citados documentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Souza, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto.

Relatório
Trata o presente de recurso interposto em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903454/2010-71
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.727 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903454/2010-71

Conforme Termo de Juntada por Anexação (fls. 36), foi juntado por anexação ao
presente o processo de no 16327.903455/2010-16 (fls. 02 e 37/118), referente ao PERDCOMP
41949.03904.230606.1.3.04-1037 (fls. 57/61) que trata do mesmo Darf.
Dos Fatos
O contribuinte apresentou DCOMP no 11608.25993.230606.1.3.04-7215 (fls. 26-
31) e no 41949.03904.230606.1.3.04-1037 (fls. 56-61), pleiteando crédito de pagamento indevido
ou a maior de IRRF (cód. 3426 - IRRF - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA -
PESSOA JURÍDICA), nos valores originais de R$ 15.836,39 e de R$ 603.034,46,
respectivamente, para compensar com débitos próprios.
Os Despachos Decisórios de fls. 15 e 62 indeferiram os pedidos de compensação,
uma vez uma vez que o DARF indicado não possuía saldo reconhecido para compensação. Vide:

O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (às fls. 37/43 e fls.
03/09), alegando, em síntese, que efetuou a retenção e o pagamento indevidamente e que
realizou o estorno e devolução dos valores indevidamente retidos.
A DRJ julgou ambas as manifestações em conjunto e, considerou-as
improcedente através de acórdão cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 14/06/2006
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra comprovar com
documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido ou a maior.
Em 14/05/2015, o contribuinte teve ciência da decisão (Termo fl. 139) e, em
15/06/2015, interpôs recurso voluntário (carimbo fl.141), através do qual:
- Alega que efetuou equivocadamente o resgate de aplicações financeiras do
cliente Camargo Corrêa, tendo procedido ao estorno da operação na conta do cliente e a
devolução dos valores indevidamente retidos;
- Apresenta novos documentos para provar o alegado;
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.727 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903454/2010-71

- Esclarece acerca dos valores pagos, retidos e devolvidos;
Por fim, o sujeito passivo requereu a reforma da decisão proferida, com a
consequente homologação das compensações pretendidas e cancelamento das cobranças
vinculadas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Incialmente, cumpre esclarecer que o recurso em apreço diz respeito aos
processos n.16327.903454/2010-71 e 16327.903455/2010-16, tendo em vista a juntada por
anexação deste segundo, anteriormente à análise da manifestação de inconformidade pela DRJ.
Trata-se de pedidos de compensação em razão de pagamento indevido ou a maior
de IRRF (cód. 3426 - IRRF - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA - PESSOA
JURÍDICA).
O crédito pleiteado em ambos os processos é oriundo do mesmo DARF e da
mesma causa de pedir. No presente processo o valor original do crédito é de R$ 15.836,39,
enquanto no segundo processo é de R$ 603.034,46.
Antes da emissão dos Despachos Decisórios, o contribuinte foi intimado a
comprovar o indébito, conforme Informações Complementares da Análise do Crédito fls.33 e 64,
que concluem pela não comprovação da existência de pagamento indevido ou a maior. Consta do
campo observações:
PROCESSO 16327.000765/2010-87 FOLHAS 01 A 51. INTIMADO
A
COMPROVAR O ALEGADO PAGAMENTO A MAIOR DE IRRF (CÓDIGO 3426),
MEDIANTE INTIMAÇÃO DEINF/DIORT No 379/2010, NOS TERMOS DO ART.
65 DA IN/SRF No 900/2008, COM RECEBIMENTO ATESTADO POR AR EM
18/06/10, O CONTRIBUINTE APRESENTOU RESPOSTA FORA DO PRAZO
ESTIPULADO, SEM QUE TENHA FEITO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO
PRAZO PARA ATENDIMENTO. O CONTRIBUINTE NÃO LOGROU A
COMPROVAR A CERTEZA E A LIQUIDEZ DO CRÉDITO ALEGADO,
CONFORME EXIGE O ART. 170 DA LEI No 5.172/66 - CTN. AS RESPOSTAS
APRESENTADAS PELO CONTRIBUINTE FORAM ESCLARECEDORAS PORÉM
A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTABIL FOI INSUFICIENTE,
INCOMPLETA E INCONCLUSIVA PARA A FINALIDADE DE COMPROVAR
CORRELAÇÃO DOS VALORES E FATOS GERADORES DO INDÉBITO COM
AQUELES
DO
PAGAMENTO
QUE
SE
ALEGA
INDEVIDO
E
AS
CIRCUNSTÂNCIAS MATERIAIS ENVOLVIDAS NA GERAÇÃO DO CRÉDITO
PLEITEADO.
O
CONTRIBUINTE
NÃO
COMPROVA,
MEDIANTE
LANÇAMENTOS
CONTÁBEIS
COMPLETOS
(PARTIDAS
E
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.727 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903454/2010-71

CONTRAPARTIDAS, CONFORME SOLICITADO EM INTIMAÇÃO DIORT),
O VALOR EFETIVAMENTE RECOLHIDO E, PRINCIPALMENTE, OS
VALORES QUE CONSIDERA DEVIDOS DE IRRF. COM BASE NA
FUMENTAÇÃO APRESENTADA, EM INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO
CONTRIBUINTE E AS RETIRADAS DOS SISTEMAS DA RFB (DCTF, SINAL08),
CONSIDERO QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA A CERTEZA NEM A
LIQUIDEZ DO CRÉDITO ALEGADO. 0 PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
QUE 0 DEVIDO DE IRRF SÓ CONSTITUI DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER
RECONHECIDO PARA FINS DE COMPENSAÇÃO CASO AS INFORMAÇÕES
CONSTANTES DA REFERIDA DECLARAÇÃO SEJAM COMPROVADAS
MEDIANTE ESCRITURAÇÃO CONTABIL E DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E
IDÔNEA.
TAMBÉM
É
IMPRESCINDÍVEL,
PARA
ESTE
CASO,
A
COMPROVAÇÃO
INEQUÍVOCA
DA
DEVOLUÇÃO
(DOS
VALORES
ALEGADOS
INDEVIDOS)
A
QUEM
COMPORTOU
OS
RESPECTIVOS
ENCARGOS FINANCEIROS, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NOS
ARTIGOS 166 E 170 DA LEI No 5.172/66 CTN, 0 QUE NA() FOI COMPROVADO
ATÉ A PRESENTE DATA.LEGISLAÇÃO APLICADA: ARTIGOS 166 E 170 DO
CTN LEI No 5.172/66 ARTS. 37, 38 E 65 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No
900/08.
Por conseguinte, os pedidos de compensação foram indeferidos sob o fundamento
de que não restou comprovado o indébito.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando que efetuou
o pagamento indevidamente e reafirma que o recolhimento de R$ 8.341.439,04 efetuado em
14/06/2006 incluiu o valor de R$ 618.870,85 que, por sua vez, corresponderia a uma retenção
indevida por ocasião de resgate de debêntures do cliente Construções e Comércio Camargo
Corrêa S.A. (CNPJ 61.522.512/0001-02).
A Turma da DRJ julgou as manifestações improcedentes, tendo em vista que o
contribuinte nada acrescentou às informações já prestadas anteriormente, exceto por juntar as
“Cartas de Anuência” (fls. 17 e 49) que comprovariam o atendimento ao art. 166 do CTN.
A decisão recorrida deixou consignado que seria necessário que o contribuinte:
1) demonstrasse, com memória de cálculo e respectiva documentação fiscal e contábil,
qual o fato gerador sobre o qual equivocadamente foi apurado IRRF a maior;
2) comprovasse que este valor – no caso, de R$ 618.870,85 - foi retido e efetivamente
estava incluído no Darf de R$ 8.341.439,04;
3) que o montante indevidamente retido foi devolvido ao beneficiário, e que também
foram tomadas as demais providências descritas no art. 8o da IN RFB no 900/2008.
Conclui o acórdão que remanesceu sem demonstração a correlação dos valores e
fatos geradores do indébito com aqueles do pagamento que se alega indevido e as
circunstâncias materiais envolvidas na geração do crédito pleiteado, como bem ponderou a
autoridade fiscal.
Ainda irresignado, o contribuinte apresenta recurso voluntário através do qual
argui, em síntese, que efetuou equivocadamente o resgate de aplicações financeiras do cliente
Camargo Corrêa, tendo procedido ao estorno da operação na conta do cliente e a devolução dos
valores indevidamente retidos e, portanto, atende aos requisitos do art.166 do CTN.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.727 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903454/2010-71

Esclarece a Recorrente que o crédito se refere a valores a valores de IRRF (no
total de R$ 618.870,85), que foi recolhido indevidamente por conta de dois resgastes indevidos:
7. Em 01/06/2006, o Recorrente efetuou o resgate de aplicações financeiras (debêntures
do cliente Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., CNPJ 61.522.512/0001-02
totalizando um lançamento em conta no valor líquido de R$ 9.922.238,05.
8. Por conta de tal operação, o Recorrente procedeu ao recolhimento do IRRF de R$
801.821,97. Ocorre que o resgate dessa aplicação foi equivocado, razão pela qual, no
dia 02/06/2006, o Recorrente procedeu ao estorno de todo o valor da operação na conta
do cliente.
9. Ademais, na mesma data, o Recorrente efetuou um novo resgate das debêntures,
sobre o qual houve a incidência de IRRF, no valor de R$ 198.787,52.
10. Tendo em vista que o Recorrente já havia efetuado um recolhimento indevido de R$
801.821,97 e que o valor devido de IRRF, na nova operação, era de R$ 198.787,52,
diferença desse valor (R$ 801.821,97 - R$ 198.787,52 = R$ 603.034,46) foi devolvida a
cliente, conforme é possível se verificar no extrato da conta corrente e na carta de
anuência por ele fornecida (doc. 04).
11. Portanto, em 02/06/2006, foi creditado na conta do cliente o montante de R$
10.525.272,50, que corresponde ao valor de R$ 9.922.238,05 da aplicação, adicionado
ao montante de R$ 603.034,45, relativo ao imposto recolhido indevidamente e
devolvido ao cliente.
12. O mesmo equívoco ocorreu em 05/06/2006, pois o Recorrente procedeu,
indevidamente, ao resgate de valores do cliente Construções e Comércio Camargo
Corrêa S.A., no montante de R$ 2.770.904,22 e, por consequência, efetuou o
recolhimento indevido do imposto.
13. Por conta disso, na mesma data, procedeu ao estorno da operação e efetuou uma
nova aplicação, no montante de R$ 2.786.740,61, valor este que contempla o valor da
operação (R$ 2.770.904,22) adicionado ao IRRF que foi devolvido ao cliente (R$
15.836,39).
14. Tal fato também é comprovado pelo extrato da conta e pela carta de anuência, na
qual o cliente informa o ocorrido e confirma o ressarcimento do valor relativo ao IRRF
(doc. 05).
A Recorrente acostou dois novos documentos, a carta de anuência por parte da
Camargo Corrêa e o extrato bancário com o resgate e o estorno da operação. Ainda que não
tenha trazido aos autos propriamente um memorial de cálculo, a partir dos extratos seria possível
confirmar os valores resgatados e estornados à Camargo Corrêa. Todavia, a Recorrente mais uma
vez deixa de apresentar a respectiva documentação fiscal e contábil, citada na decisão de piso,
como necessária à comprovação do indébito.
Faz-se mister comprovar não apenas a devolução dos valores ao beneficiário,
como também a devida contabilização do IRRF e da operação de resgate/estorno de aplicação
financeira.
Não é possível saber se o valor de R$ 618.870,85 foi retido através do Darf de R$
8.341.439,04, posto que o contribuinte não traz a contabilização desses valores, nem qualquer
memorial de cálculo relativos a eles.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.727 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903454/2010-71

Há de se ressaltar que desde o início o contribuinte foi intimado a apresentar
documentação contábil e fiscal para demonstrar a apuração do IRRF e o pagamento indevido,
mas não o fez. As alegações acerca do resgate indevido da aplicação financeira da Camargo
Corrêa e o respectivo estorno restou comprovado, mas não comprou o pagamento/estorno da
contabilização do IRRF.
Nesse sentido, entendo que após diversas oportunidades, o contribuinte não logrou
êxito em apresentar documentação suficiente para provar a existência de pagamento indevido a
título de IRRF, mormente no que diz respeito à escrituração contábil do IRRF.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(Assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital